Tribunal: TJSP
Processo: 1015645-89.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de mensalidades relativas a plano de saúde coletivo empresarial. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Previsão contratual de cancelamento após 60 dias de inadimplemento. Mensalidades vencidas até 60 dias após a notificação que são devidas. Inexigibilidade das mensalidades vencidas após aquele prazo. Não comprovação de utilização dos serviços

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de mensalidades relativas a plano de saúde coletivo empresarial. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Previsão contratual de cancelamento após 60 dias de inadimplemento. Mensalidades vencidas até 60 dias após a notificação que são devidas. Inexigibilidade das mensalidades vencidas após aquele prazo. Não comprovação de utilização dos serviços pelos beneficiários. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015645-89.2019.8.26.0161 - 1
Registro: 2020.0000564369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015645-89.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PALLMANN
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015645-89.2019.8.26.0161 - 2
2
Apelação Cível no 1015645-89.2019.8.26.0161
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Pallmann do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - Em Recuperação Judicial
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Comarca: Diadema - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1015645-89.2019.8.26.0161
Juiz(íza) Prolator(a): Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena
VOTO no 13397
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de mensalidades relativas a
plano de saúde coletivo empresarial. Sentença de parcial
procedência do pedido. Inconformismo da ré. Previsão contratual
de cancelamento após 60 dias de inadimplemento. Mensalidades
vencidas até 60 dias após a notificação que são devidas.
Inexigibilidade das mensalidades vencidas após aquele prazo. Não
comprovação de utilização dos serviços pelos beneficiários.
Sentença
reformada.
Sucumbência
recíproca.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 167/170, cujo relatório fica adotado, para
condenar a ré ao cumprimento da obrigação de pagar à autora a quantia de
R$104.057,78, com atualização monetária pela tabela prática desde cada
vencimento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Pela sucumbência,
a ré foi condenada a arcar com custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 173/190), sustentando,
em síntese: 1) a apelante está em recuperação judicial, portanto, todos os atos
executórios devem ser suspensos, além de ser de competência única do juízo da
recuperação judicial a realização de atos expropriatórios; 2) o contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes foi rescindido em janeiro de
2019, motivo pelo qual o boleto com vencimento em fevereiro de 2019 não foi
quitado; 3) ao contrário do que afirmado na inicial, não foram realizadas
cobranças à apelante, tanto que não há nos autos qualquer demonstração de que
esses contatos tenham sido realizados; 4) a cláusula 23.2.2 prevê a extinção do
contrato em caso de não pagamento das contraprestações pecuniárias por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015645-89.2019.8.26.0161 - 3
3
período superior a 60 dias, assim, com a suspensão dos serviços a partir de
janeiro de 2019, a apelada não tem direito ao recebimento das demais faturas,
mas apenas de eventuais despesas incorridas pelos usuários, o que não foi
demonstrado nos autos. Requer a reforma da sentença, com a declaração de
inexigibilidade do débito.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 196/204).
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
191/192).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De
início,
observo
que
são
impertinentes
os
argumentos da apelante referentes à impossibilidade de constrições sobre o
patrimônio da recuperanda, uma vez que se trata da fase cognitiva da ação de
cobrança. Ressalte-se que o crédito em questão foi constituído após o pedido de
recuperação judicial (deferido em 22/10/2018
fls. 175), portanto, não está
sujeito a ela, no termos do artigo 49 da Lei no 11.101/05.
No mais, é incontroversa a celebração, em 01/09/2017,
de contrato de plano de saúde coletivo empresarial (fls. 30/35).
A autora ajuizou ação de cobrança de mensalidades
supostamente inadimplidas desde janeiro de 2019, totalizando um débito de
R$104.057,78 (fls. 02/03).
Divergem as partes quanto à exigibilidade do crédito,
pois, segundo a ré, o contrato foi rescindido em janeiro de 2019, a partir de
quando foi suspensa a prestação de serviços aos beneficiários.
Parcial razão assiste à requerida.
O contrato foi celebrado por um prazo de vigência
mínima de 12 meses, com renovação automática caso nenhuma das partes se
manifeste previamente pela não renovação (cláusula 12.1.1 fls. 64).
Outrossim, a cláusula 23.2.2 prevê a possibilidade de
extinção unilateral pela Amil em caso de inadimplemento das contraprestações
pecuniárias por mais de 60 dias (fls. 93). A cláusula 23.1, por sua vez, prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015645-89.2019.8.26.0161 - 4
4
suspensão dos serviços contratados em caso de atraso no pagamento das
contraprestações pecuniárias por mais de 10 dias (fls. 93).
No caso, consta que a autora notificou a requerida
sobre o inadimplemento em 23 de janeiro de 2019 (fls. 101/102). A partir desta
data, portanto, iniciou-se o prazo de 60 dias para cancelamento decorrente de
inadimplemento, conforme cláusula 23.2.2.
Ressalte-se que a própria autora afirma que houve
rescisão do contrato em razão da não regularização do débito, conforme cláusula
resolutiva expressa (fls. 03).
Desta forma, somente são devidas as mensalidades
vencidas até 23 de março de 2019 (60 dias após a notificação), inclusive porque
a autora não comprovou que houve efetiva utilização do plano pelos beneficiários
após esta data.
Assim, a r. sentença deve ser reformada, para
condenar a ré ao pagamento das mensalidades vencidas até 23 de março de
2019, com atualização monetária pela tabela prática desde cada vencimento e
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Ante a sucumbência recíproca, arcarão as partes com
metade das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
do patrono da parte contrária, fixados em 15% do valor da condenação.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora